Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-90.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. PADRÃO ANORMAL AO PERFIL DO CLIENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL DEMONSTRADO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a recorrente a restituir ao recorrido a quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), a título de danos materiais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos encargos desde a data das transferências, bem como para condenar a requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da transferência e correção monetária, desde a data da sentença.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50944879). Custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, o requerido alega que ter havido culpa exclusiva do recorrido, de modo que não pode o banco recorrente arcar com um prejuízo que não deu causa. Aduz que a transação foi concluída com inserção de senhas pessoais, tanto para o resgate dos valores quanto para a realização do PIX e que o banco não se responsabiliza por transações efetuados sem que ocorra falha de segurança. Quanto aos danos morais, sustenta que não os causou, que devem ser reduzidos e que os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento.

4. Em contrarrazões, o requerente aduz que a responsabilidade do banco recorrente é objetiva, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

6. "A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ainda, a Súmula 479/STJ dispõe que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias"."(Acórdão 1692606, 07127884620228070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. ""(...) as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, e o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Desse modo, a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir a responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco. Portanto, a avaliação não deve se limitar à conduta do banco diante da ação inevitável de terceiros ou do próprio correntista. Deve ser analisado se o banco tratou de mitigar o dano, caso este tenha sido praticado por terceiro totalmente desvinculado da referida instituição. Por isso, é possível concluir que o banco não se eximirá da sua responsabilidade se permitir operações atípicas, que sejam incomuns ao perfil do consumidor, ainda que executadas em razão de coleta de dados proveniente de uma fraude durante a investida de um terceiro a um cliente ou se não tiver meios de rastrear eficientemente as operações realizadas"". (Acórdão 1635577, 07101902220228070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no PJe: 16/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. O art. 39-B da Resolução 147/2021 - BACEN dispõe que: "Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude. § 1o A avaliação de suspeita de fraude deve incluir: I - a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, à sua chave Pix e ao número da sua conta transacional; II - o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor; III - o horário e o dia da realização da transação; IV - o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e V - outros fatores, a critério de cada participante. § 2o O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor".

9. No caso dos autos, a parte autora relata que é correntista do banco requerido e que em 08/11/2022 foram realizadas, sem sua autorização, duas transações via PIX por meio de internet Banking nos valores de R$ 900,00 (novecentos reais) e R$ 800,00 (oitocentos reais). Aduz que procurou a agência bancária e abriu uma contestação, datada de 10/11/2022 (ID 50943548) e registrou boletim de ocorrência policial em 09/11/2022 (ID 50944872). Por outro lado, o banco apenas teceu argumentos genéricos acerca da segurança do sistema PIX e que não teria cometido qualquer ato ilícito, sob o argumento de que a transferência se efetivou mediante a inserção de senhas pessoais do recorrido.

10. Não é possível impor ao consumidor demonstrar que não efetuou o PIX, uma vez que corresponde a uma prova negativa, impossível de ser apresentada. Assim, e ressaltando que a presunção de segurança dos sistemas utilizados nas transações bancárias não é absoluta, caberia à parte ré o ônus da prova de demonstrar a ausência de irregularidade na transferência realizada via PIX e que agiu para mitigar o dano.

11. Nesse sentido, os elementos trazidos aos autos evidenciam fraude, pois foram realizadas duas transferências sequenciais para a mesma pessoa no mesmo dia e fora do padrão financeiro do autor. Ademais, era de se esperar que o banco recorrente, ao receber o comunicado sobre uma transferência via PIX em situação de fraude procedesse ao imediato bloqueio dos valores, consoante Resolução 147/2021 - BACEN. No entanto, o Banco requerido não comprova eventual impossibilidade para adotar as medidas preventivas a que estava obrigado no momento em que foi comunicado e quando o dinheiro foi transferido da conta do recorrido.

12. Quanto ao dano moral, restou demonstrado que a situação vivida pela parte autora justifica a prestação pecuniária com o fim de servir como meio de compensação pelos constrangimentos e aborrecimentos experimentados pela parte Requerente. Além disso, a condenação à reparação aos danos morais possui efeito pedagógico e inibitório para o ofensor.

13. O termo inicial do prazo para a fluência dos juros de mora de 1% ao mês fixados sobre a compensação por danos morais é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, conforme sentença. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral não têm por termo inicial a data do arbitramento do valor indenizatório, devendo incidir, no caso de responsabilidade extracontratual, da data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ)

14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.